Tribunal: TJDFT
Processo: 0738085-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0738085-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WELLINGTON DE OLIVEIRA LIMA NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se o agravante para informar se ainda tem interesse no julgamento do recurso, tendo em vista a decisão do juiz da execução, em 28.11.22, que restabeleceu os benefícios externos (mov. 175.1, execução penal n. 0003700-40.2018.8.07.0015). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES